Tribunal: TJSP
Processo: 1014863-84.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ação monitória. Autora que é fornecedora de gases industriais e medicinais e demais equipamentos para seu armazenamento. Descumprimento contratual por parte da ré que não realizou o pagamento dos valores pactuados. Ação julgada procedente. Embargos monitórios julgados improcedentes.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de descumprimento dos pagamentos em razão da crise

Ementa:
Ação monitória. Autora que é fornecedora de gases industriais e medicinais e demais equipamentos para seu armazenamento. Descumprimento contratual por parte da ré que não realizou o pagamento dos valores pactuados. Ação julgada procedente. Embargos monitórios julgados improcedentes.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de descumprimento dos pagamentos em razão da crise de falta de oxigênio desencadeada pela Pandemia da Covid 19. Crise econômica que é fato inerente ao risco da atividade empresarial e não se caracteriza como força maior. Validade das cláusulas contratuais que preveem consumo mínimo (cláusula TOP – take or pay). Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.